Tribunal: TJBA
Processo: 8000442-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000442-11.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: T. A. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra acórdão que rejeitou apelação e manteve sentença reconhecendo a irregularidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, determinando a continuidade do tratamento da parte autora. A embargante alegou omissão e contradição quanto à sua ilegitimidade passiva, sustentando que atua apenas como administradora, e não como operadora do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à legitimidade passiva da embargante para figurar no polo passivo da demanda, autorizando, assim, o manejo dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração se destinam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4.A alegação de ilegitimidade passiva da embargante já foi devidamente analisada no julgamento da apelação, que reconheceu a responsabilidade solidária da QUALICORP, na qualidade de estipulante da apólice coletiva, com base no art. 14 do CDC e na jurisprudência do STJ.

5.O recurso não aponta vício no julgado, mas manifesta mero inconformismo com a decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

6.A ausência de abuso processual qualificado afasta a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício específico no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.A administradora de benefícios que estipula contrato coletivo de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

3.A simples interposição de embargos de declaração infundados, sem elementos indicativos de abuso processual qualificado, não enseja aplicação de multa por litigância de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração
opostos na
Apelação n. 8000442-11.2020.8.05.0001
,
em que figura, como embargante,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.,
e
, como embargados,

T. A. D. S., IARA DE SOUZA ARAÚJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)